Tribunal: TJDFT
Processo: 0743675-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743675-94.2023.8.07.0001 RECORRENTE: A. T. D. C. RECORRIDO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, UNIMED GOIÂNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 74304083, admitiu o recurso especial interposto por A. T. C.. O Superior Tribunal de Justiça devolveu os autos à origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 2167050/SP (Tema 1.295), afetado para a uniformização da controvérsia sobre a “Possibilidade ou não de o plano de saúde limitar ou recusar a cobertura de terapia multidisciplinar prescrita ao paciente com transtorno global do desenvolvimento”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 77035490). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010